Tribunal: TJSP
Processo: 2150603-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Benesse concedida unicamente para o manejo da presente insurgência recursal.

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Reconhecimento de fraude à execução e imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça – Resgate de valores referentes a seguro de vida e título de capitalização pelo coexecutado após citação ocorrida na ação executiva – Fraude à execução

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Benesse concedida unicamente para o manejo da presente insurgência recursal.

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Reconhecimento de fraude à execução e imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça – Resgate de valores referentes a seguro de vida e título de capitalização pelo coexecutado após citação ocorrida na ação executiva – Fraude à execução evidenciada – Requisitos do art. 792, inciso IV, do CPC preenchidos – Multa por ato atentatório à dignidade da justiça que subsiste – Decisão mantida – Recurso improvido.